Tribunal: TJES
Processo: 5006735-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006735-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LIDERANÇA NO TRÁFICO LOCAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Willian dos Reis Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0000887-75.2025.8.08.0012, em que se decretou sua prisão preventiva em 01/5/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta a ausência de apreensão significativa de entorpecentes e a inexistência de reiteração delitiva, tendo em vista absolvição anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente à luz da gravidade concreta da conduta e da sua suposta liderança no tráfico local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, pois a infração imputada ao paciente possui pena máxima superior a quatro anos.

4. O conjunto probatório inicial evidencia gravidade concreta da conduta, em razão da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, da presença de munições e utensílios para preparo de drogas.

5. A custódia cautelar é justificada pelas circunstâncias concretas da prisão em flagrante e da suposta posição de liderança do paciente no tráfico da localidade.

6. Não se verifica excesso ou ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco demonstração de que medidas cautelares diversas seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de liderança no tráfico de drogas, aliada à apreensão de variedade de entorpecentes, munições e instrumentos típicos da mercancia ilícita, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta afasta a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006735-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000887-75.2025.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente desde 01/5/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta que não foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes. Além disso, argumenta que o paciente foi absolvido na ação penal referenciada pela autoridade coatora como caracterizadora de reiteração delitiva.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar
.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, no dia 29/4/2025, às 22:26, na Rua Pará, nº 0, no Beco Tulipa, Bairro Rio Marinho, em Cariacica, agentes de polícia receberam a informação de que um indivíduo conhecido vulgarmente entre os traficantes da região como “Grilo”, gerente do tráfico do local, estaria utilizando um imóvel como base da mercancia de drogas para preparar/acondicionar entorpecentes e armas de fogo.

Diante da denúncia anônima, os policiais prosseguiram ao local a fim de verificar a veracidade da informação, oportunidade em que visualizaram um indivíduo sem camisa e trajando uma bermuda branca portando uma sacola em mãos, sendo ele prontamente identificado como a pessoa de “Grilo”. O nacional, ao perceber a presença da guarnição, se assustou, dispensou a sacola no chão e correu pelo Beco, entrando rapidamente no imóvel indicado na denúncia anônima.

A sacola dispensada pelo indivíduo foi arrecadada e nela foram encontradas entorpecentes (
13 unidades de “PAC”, 09 unidades de “ICE”, uma unidade de “skank” e 06 comprimidos de ecstasy
).

Paralelamente, alguns dos policiais envolvidos na diligência lograram êxito em abordar o suspeito, que foi identificado como Marcos Willian dos Reis Silva. Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda uma anotação alusiva ao tráfico. Os demais agentes de polícia iniciaram a entrada na residência e perceberam um forte odor de drogas ao se aproximarem. No local, encontraram o indivíduo identificado como Matheus Mendes da Silva manuseando
uma balança e separando a droga conhecida como “skank” em porções que, após pesagem, totalizaram vinte gramas. Ao lado de Matheus também foi arrecadada uma mochila que continha em seu interior 50 munições cal. 9 mm., 10 gramas de substância similar a ICE, dois coldres de arma de fogo, uma guilhotina com facão usado no corte de drogas, além de vasto material para embalo de entorpecentes
.

A prisão do paciente é
cabível
na espécie, posto que, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao disposto no artigo 312, do CPP, especialmente sob o viés da
necessidade
da segregação cautelar, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar o contexto da diligência policial, na qual foram apreendidas material bélico (munições) e variedade de drogas.

Com efeito, a variedade do entorpecente encontrado, associada à apreensão conjunta de munições e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes, são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, verifica-se que a custódia cautelar não está alicerçada unicamente no risco de reiteração delitiva, mas também na gravidade concreta da conduta, sendo imperioso ressaltar ainda que, segundo as investigações, o paciente ocupa cargo de liderança no comércio de drogas da região em que fora preso em flagrante delito.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

À vista do exposto, não se verifica excesso ou ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco demonstração de que medidas cautelares diversas seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)